Tribunal: TCU
Processo: 032.766/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12036/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 032.766/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Franca de Santana (XXX.286.884-XX); Dalberon dos Santos Silva (XXX.128.994-XX); Debora Paiva Lima (XXX.817.584-XX); Gleidmar Bezerra da Silva (XXX.267.464-XX); Irailde de Oliveira Silva (XXX.641.774-XX); Marclea Santana Costa (XXX.080.574-XX); Maria das Gracas Bina Omena Farias (XXX.408.064-XX); Marisar Machado da Silva (XXX.773.170-XX); Moacir Galdino da Silva Filho (XXX.308.754-XX); Vandeir Martins de Deus (XXX.014.596-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.